Tribunal: TJSP
Processo: 0022710-16.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material. Recurso insistindo nos argumentos já apresentados em razões de apelação. Reconhecimento de que a desídia do embargante foi a responsável pelo montante das astreintes, já reduzidas por ocasião da apreciação da impugnação do executado, descabendo nova redução. Recurso revela mera insatisfação com o resultado

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material. Recurso insistindo nos argumentos já apresentados em razões de apelação. Reconhecimento de que a desídia do embargante foi a responsável pelo montante das astreintes, já reduzidas por ocasião da apreciação da impugnação do executado, descabendo nova redução. Recurso revela mera insatisfação com o resultado do julgado. Pretensa outorga de caráter infringente.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0022710-16.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
BANCO BRADESCO S/A, é embargado RENATA DE MATTOS BARBOSA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0022710-16.2019.8.26.0562/50000 – Santos – 5a Câmara D. Privado – Voto 38277 CK
2
VOTO No: 38277
EDEC. No: 0022710-16.2019.8.26.0562/50000
COMARCA: Santos
EMBTE.: Banco Bradesco S. A.
EMBDA.: Renata de Mattos Barbosa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade e erro material. Recurso insistindo
nos argumentos já apresentados em razões de apelação.
Reconhecimento de que a desídia do embargante foi a
responsável pelo montante das astreintes, já reduzidas por
ocasião da apreciação da impugnação do executado,
descabendo nova redução. Recurso revela mera insatisfação
com o resultado do julgado. Pretensa outorga de caráter
infringente.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração contra o acórdão de f.
339/344, insistindo nos argumentos já apresentados em razões de apelação, acerca da
morosidade das pesquisas e da disponibilização das informações assim que localizadas
(f. 318), bem como do descabimento da aplicação da multa no patamar atual (f.
319/320).
É o relatório.
O acórdão embargado analisou as questões postas em discussão,
proferindo a decisão mais apropriada ao tema debatido, ao manter as astreintes no
patamar atual, já reduzido na decisão que não acolheu a impugnação do executado.
Apenas a título de esclarecimento, e como já ressaltado no acórdão
embargado, transcorreu “mais de 1 ano e 9 meses para o cumprimento da determinação
judicial, até o início da fluência da multa” e, como se não bastasse, após a intimação
para pagamento da multa, em dezembro/2019, o executado somente se manifestou nos
autos após o bloqueio on line, ocorrido em março/2020.
Como já assinalado, a desídia do embargante foi a responsável
pelo patamar alcançado pelas astreintes, que já foram reduzidas pelo magistrado a quo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0022710-16.2019.8.26.0562/50000 – Santos – 5a Câmara D. Privado – Voto 38277 CK
3
por ocasião da apreciação da impugnação do executado, descabendo nova redução.
O acórdão fundamentou adequadamente o posicionamento
adotado, de modo que inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade, e o
inconformismo do embargante revela mera insatisfação com o resultado do julgado.
Na verdade, existe a pretensa outorga de caráter infringente ao
recurso, o que se reputa inadmissível, eis que absolutamente inadequada a utilização do
recurso integrativo para essa finalidade.
Mesmo com o escopo de prequestionamento, os embargos devem
obedecer aos ditames do art. 1.022 do CPC, e só serão cabíveis nas hipóteses de
omissão, contradição e/ou obscuridade, ou então para correção de erro material.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JAMES SIANO
Relator